Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751929-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDENCIA - SICOOB INDEPENDENCIA AGRAVADO: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA, ROSANA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Independência Cooperativa de Crédito e Investimento pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como determinou o bloqueio de seus ativos financeiros, pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que foi determinada sua inclusão no polo passivo da execução, sem que fosse instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Explica que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Salienta que não foi parte, tampouco foi arrolada ou condenada solidariamente no procedimento administrativo que tramitou perante o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Alega se tratar de entidade autônoma e independente, e que não integra o Sistema SICOOB. Explica que a cooperativa mencionada no relatório do CARF é o SICOOB Executivo DF – AG. 401, instituição completamente diversa, com estrutura societária, quadro associativo, gestão, contabilidade e personalidade jurídica própria, sem qualquer vínculo organizacional, societário ou operacional com a agravante. Afirma que nem sequer é filiada ao Sistema SICOOB, sendo uma cooperativa financeiramente independente, caracterizada como “cooperativa solteira”, na forma da Lei no 5.764/71. Afirma a ausência de fatos constitutivos aptos a embasar a pretensão do executado. Alega que a tutela de evidência é reservada às situações em que a probabilidade do direito é tão robusta e incontestável que dispensa a demonstração do perigo de dano, que não é o caso dos autos. No mérito, afirma que, ainda que houvesse eventual reconhecimento da responsabilidade solidária da agravante para fins fiscais, não seria possível a extensão automática dessa responsabilidade para o campo civil, por se tratar de regimes jurídicos autônomos. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando comprovado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega que mantém contrato de prestação de serviços de cobrança e cessão de direitos para uso do software CobExpress, limitado à cobrança de títulos, compensação de documentos e disponibilização da plataforma on-line para que o contratante gerencie sua carteira. Explica que, quando ocorre o recebimento de títulos, os valores são integralmente repassados ao efetivo beneficiário/contratante, sem qualquer retenção, participação ou aproveitamento econômico pela agravante. Alega que não há a existência de grupo econômico, mas sim uma relação de prestação de serviços lícita. Sustenta que os atos da vida privada da diretora da cooperativa, Sra. Cleude Rodrigues, não se comunicam com a agravante. Ressalta que, nas sociedades cooperativas, o capital social possui origem nos recursos investidos pelos seus cooperados, que são impenhoráveis. Explica que, conforme art. 1.094, do CC, os valores de titularidade dos cooperados são intransferíveis a terceiro. Ressalta que o perigo de dano irreparável decorre do bloqueio ilegal de ativos, bem como da continuidade da constrição. Afirma que o bloqueio atingirá indevidamente as cotas sociais dos cooperados, colocando em risco a existência, solvência e credibilidade da cooperativa no mercado. Liminarmente, pugna pela concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da decisão agravada, excluir a agravante do polo passivo do cumprimento de sentença e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas da agravante. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a liminar, declarar nula a decisão agravada, excluindo a agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O perigo de dano irreparável emerge da ordem de bloqueio de ativos financeiros em valor expressivo, medida que pode comprometer a continuidade das atividades da agravante e afetar sua solvência e credibilidade no mercado. Quanto à probabilidade do direito, em análise inicial, verifica-se a plausibilidade das alegações da agravante, notadamente quanto à necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com suspensão do processo principal e citação dos interessados, para que somente então seja possível atingir patrimônio de terceiros estranhos à relação processual. Logo, não estabelecido o contraditório, com a citação dos interessados, nem oportunizada a produção de provas, parece ser incabível o deferimento do pedido de desconsideração de plano, sem observância dos procedimentos legais. Com relação ao processo administrativo fiscal no 14041.720182/2017-03 e acórdão do CARF, não restou clara, em uma análise perfunctória, se a cooperativa agravante integra grupo econômico irregular juntamente com o ICESP. Ademais, em que pese os boletos bancários emitidos em nome do ICESP indiquem como beneficiária a cooperativa agravante, isso por si só, não comprova suposta confusão patrimonial, haja vista que a agravante atua na prestação de serviços de software para cobrança de títulos, consoante instrumento particular de prestação de serviço de cobrança e cessão de direito de uso do software CobExpress. A respeito, conforme se depreende da cláusula primeira do referido instrumento: “A Cooperativa prestará ao cliente o serviço de cobrança de títulos. Constitui-se, de imediato, a ordenação e nomeação da Cooperativa e dos Bancos com os quais ele mantiver contrato, como mandatários do Cliente, conferindo-lhe poderes necessários e suficientes para o efeito de cumprir o objeto do presente Contrato que são os recebimentos do Cliente decorrentes de faturas por ele emitidas” - ID 78739222. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora